Tribunal: TJMT
Processo: 1008390-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008390-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JADER FRANCISCO DEI RICARDI
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
PACIENTE: GERFERSON PINHEIRO ALVES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JADER FRANCISCO DEI RICARDI, em favor GERFERSON PINHEIRO ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado nas sanções do artigo 157, §2°, incisos II e IV, §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, em regime fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
Assim, sustenta o Impetrante que constitui a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes, in casu, as hipóteses autorizativas do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque não possui antecedentes criminais.
Argumenta que o paciente não teve participação no crime, além de citar pandemia do “COVID-19”, e a Recomendação 62/2020 formulada pelo CNJ.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que o paciente responda ao recurso em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Analisando os autos, tenho primeiramente que quanto a elaborada argumentação de negativa de autoria, tal questão demanda a verticalização de fatos e provas, o que como é sabido, é inviável dentro das reduzidas aspas do habeas corpus, razão pela qual, deixo de enfretar tal pleito, por ser matéria atinente ao recurso de apelação criminal.
Consta dos autos que o delito ocorreu em 12 de novembro de 2018, e em razão da não localização do paciente foi determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal. Entretanto, em 04 de novembro de 2019, foi cumprido o mandado de prisão.
O processo foi sentenciado em 29/12/2019, e na ocasião o Magistrado, manteve a prisão consignando que:
“(...) Entendo que a prisão processual deve ser mantida para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do sentenciado, como também pela pena fixada e o regime inicial empregado, razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade” (sic)
Analisando os autos, tenho de antemão que a alegada ausência de antecedentes criminais por parte do paciente, segundo afirma o impetrante, não se reflete na sentença condenatória, quando justamente um dos elementos utilizados pelo magistrado sentenciante para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, é justamente o risco de sua reiteração delitiva.
Não há olvidar também que o paciente foi preso apenas em 04 de novembro de 2019, quase um ano após os fatos ocorridos, que se deram em 12 de novembro de 2018, em virtude de o beneficiário se encontrar em local incerto, inviabilizando pelo prazo de quase 12 meses, o Estado e o Poder Judiciário alcança-lo para estabelecer a verdade de toda a ação criminosa imputada à sua pessoa.
Dessa forma, ainda que não tenha o paciente permanecido preso toda a instrução processual, essa condição apenas não se deu em virtude de se manter longe das mãos da Justiça por demasiado tempo.
Ainda, o judicante de origem, fundamentou a negativa de conceder ao paciente o benefício de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade, no quantum de pena aplicada, no caso, mais de 08 anos de reclusão, o regime inicial fixado, sendo o fechado e a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar do beneficiário.
O impetrante traz também o anseio em favor do paciente, buscando a liberdade provisória, alegando o risco de contágio pelo Covid-19, ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento e a ausência de medidas preventivas pelas autoridades e o Sistema Prisional.
Sobre a questão, cabem alguns apontamentos.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso.
De acordo com a Recomendação no. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o grupo de risco para a infecção pelo novo coronovírus – Covid-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
Em que pese as alegações da impetrante, verifico que esse não se encontra no grupo de risco para infecção pelo COVID-19.
Ademais, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.
Desse modo, resta demonstrado que as Unidades Prisionais estão tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.
Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator